Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-34.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. VIAGEM INTERNACIONAL. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COISA JULGADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESISTÊNCIA A PEDIDO DO CONSUMIDOR.
1. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 505).
2. A violação ao dever de informação na aquisição de pacote turístico não tem o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais, sobretudo por tratar-se de questão alheia à percepção dos autores, crianças à época dos fatos.
3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado.